Tribunal: TJES
Processo: 5005159-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005159-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: GERVANIA DA PAZ CLOTILDE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005159-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADA: GERVANIA DA PAZ CLOTILDE.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 1655486 (fls. 99-101), proferida pelo eminente Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 5005460-41.2021.8.08.0035, impetrado por
GERVANIA DA PAZ CLOTILDE
em face ato indigitado coator do senhor Prefeito do Município de Vila Velha, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou “a suspensão dos efeitos do ato de exoneração, e via reflexa, reserva da vaga da Impetrante no Concurso Público edital nº 001/2019, no cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual fora nomeada em 30/03/2021” (fl. 101).

Nas razões do recurso (id. 1655485) aduziu o agravante, em síntese, que 1) “as regras do edital de concurso público vinculam tanto o candidato quanto o órgão da Administração Pública” (fl. 05); 2) o “prazo da convocação da Agravada transcorreu in albis” (fl. 06); 3) “diversos candidatos que foram eliminados em situação similar à agravada estariam sendo preteridos” (fl. 06), o que fere o princípio da isonomia; 4) “se trata de periculum in mora inverso, visto que o Agravante não pode prover uma vaga, ficando a mesma retida; inclusive, podendo destituir eventual candidato já empossado” (fl. 07).

Requereu

o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão
.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi indeferido por meio da
decisão de id. 1677593
.

Contrarrazões apresentadas (id. 1728668).

O Município agravante interpôs agravo interno de id. 1858994 em face da decisão interlocutória de id. 1677593.

Sem contrarrazões ao agravo interno (certidão de id. 2071916).

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (id.
2163797
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18 de julho
de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005159-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADA: GERVANIA DA PAZ CLOTILDE.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

O
M
unicípio de
V
ila
V
elha
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão
proferida
nos autos do mandado de segurança impetrado por
G
ervania da
P
az
C
lotilde
em face ato indigitado coator do senhor Prefeito do Município de Vila Velha, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou “a suspensão dos efeitos do ato de exoneração, e via reflexa, reserva da vaga da Impetrante no Concurso Público edital nº 001/2019, no cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual fora nomeada em 30/03/2021” (fl. 101).

Nas razões do recurso (id. 1655485) aduziu o agravante, em síntese, que 1) “as regras do edital de concurso público vinculam tanto o candidato quanto o órgão da Administração Pública” (fl. 05); 2) o “prazo da convocação da Agravada transcorreu in albis” (fl. 06); 3) “diversos candidatos que foram eliminados em situação similar à agravada estariam sendo preteridos” (fl. 06), o que fere o princípio da isonomia; 4) “se trata de periculum in mora inverso, visto que o Agravante não pode prover uma vaga, ficando a mesma retida; inclusive, podendo destituir eventual candidato já empossado” (fl. 07).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão.

A agravada impetrou mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que a exonerou do cargo público para o qual foi nomeada em razão de aprovação em concurso público, haja vista que “perdeu o prazo da entrega de 30 (trinta dias) de entrega da documentação pois a mesma ficou aguardando a convocação ser disponibilizada no site da banca organizadora do certame conforme, previsto em edital”, bem como “ficou em isolamento social, pois contraiu COVID-19” (id. 1655486, fl. 110).

A pretensão do agravante em sede
recursal
é
a reforma
da respeitável decisão agravada,
indeferindo-se ao final a
tutela provisória de urgência
concedida à agravada em primeira instância
.

Todavia, não verifiquei a presença dos requisitos para tanto.

A agravada foi aprovada no certame e nomeada para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem do Município de Vila Velha. Todavia, alegou ter sido exonerada do referido cargo por não haver tomado posse no prazo legal, o que restou evidenciado pelo documento de id. 1655486 (fls. 131-2).

É assente a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

No edital de regência do certame (Edital de Concurso Público n. 002/2019 PMVV/ES, de 13 de dezembro de 2019), está previsto nos itens 1.5 a 1.7 que:

“
1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no site www.ibade.org.br.

1.6. O edital de abertura e o edital do resultado final do Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município e nos sites: www.ibade.org.br e www.vilavelha.es.gov.br.

1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no subitem 1.6, pois caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas.” (id. 1655486, fl. 128).

Os documentos de id. 1655486 (fls. 121-2) revelam, ainda, que a impetrante, ora agravada, testou positivo para covid-19 em 08-04-2021, devendo permanecer em isolamento social entre 06-04-2021 e 14-04-2021.

O município agravante não demonstrou que realizou a publicação do ato de nomeação dos aprovados no certame nos sítios eletrônicos mencionados nos itens 1.5 a 1.7 do edital de regência, alhures transcritos, violando, à primeira vista as referidas previsões editalícias.

Assim sendo, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não restou sumariamente evidenciada, carecendo do aprofundamento cognitivo.

Ademais, não constatei
periculum in mora
inverso
de modo a configurar a imprescindibilidade da
reforma da respeitável decisão
, uma vez que não foi determinada a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo público pleiteado, mas a mera reserva de vaga.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005159-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADA: GERVANIA DA PAZ CLOTILDE.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONCURSO PÚBLICO.
REGRAS PREVISTAS EM EDITAL.
CUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
PERICULUM IN MORA INVERSO. AUSÊNCIA.

1. -
É assente a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

2
. -
Caso concreto em que
o
município agravante não demonstrou à primeira vista
que observou
as previsões editalícias
relativas à publicidade das etapas do certame
.

3
. -
Ausente também o

periculum in mora
inverso
, uma vez que não foi determinada a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo público pleiteado, mas a mera reserva de vaga,
sendo inviável em sede de cognição sumária a reforma da respeitável decisão agravada.

4. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

h2 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid }h2.western { font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 20pt; so-language: pt-BR }h2.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 20pt }h2.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 14pt }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.